Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE. CONFISSÃO DO CORRÉU EM JUÍZO. QUANTIDADE DE ENTOPECENTE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de prova, pois, na espécie, a palavra das testemunhas policiais encontra-se em perfeita consonância com os elementos indiciários acostados aos autos (auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão e confissão extrajudicial da apelante), bem como com a prova documental (cupom de embarque), além da prova pericial (laudo de exame em substância e laudo de exame de informática) e da prova oral colhida, em especial a confissão judicial do corréu.
2. Diante do conjunto probatório, descabida também a alegação de erro sobre elemento do tipo, sendo inegável que a recorrente tinha conhecimento pleno de que participava do transporte de grande quantidade de drogas, de um estado da Federação para outro, com claros fins de difusão ilícita, subsumindo-se sua conduta, perfeitamente, ao tipo penal descrito na denúncia.
3. Em que pese plenamente justificado o recrudescimento maior da reprimenda básica, ainda que em fração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), considerando a enorme quantidade de droga apreendida (quase cinquenta quilos de maconha), a pena-base estabelecida pelo Juízo de origem superou demasiadamente as balizas de proporcionalidade reportadas nos precedentes citados, de modo que impõe-se o seu redimensionamento, sendo razoável adotar-se a fração de 1/3 (um terço).
4. O entendimento dominante considera razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica, que não se observa no caso.
5. Na hipótese, impõem-se a redução da pena, nos moldes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, pois, diante elementos probatórios carreados aos autos, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que a apelante tinha ciência de estar transportando drogas para uma organização criminosa, e, considerando ser ela primária, de bons antecedentes, sem indícios de que já havia realizado o transporte ilícito de drogas em datas anteriores ou elementos a demonstrar que se dedicava a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.
6. Recurso parcialmente provido.